Tribunal: TJDFT
Processo: 0718554-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR. HABEAS DATA. INFORMAÇÕES. BANCO DE DADOS DE ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ARTIGO 5o, INCISO LXXII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI No 9.507/97. DIREITO SUBJETIVO DO IMPETRANTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do inciso LXXII do artigo 5o da Constituição Federal e da Lei no 9.507/1997, conceder-se-á habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou "de caráter público", bem como para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo.
2. Consoante o disposto no parágrafo único do artigo 1o da Lei no 9.507/97, considera-se de caráter público todo registro ou banco de dados contendo informações que sejam ou que possam ser transmitidas a terceiros ou que não sejam de uso privativo do órgão ou entidade produtora ou depositária das informações.
3. A ratio essendi do habeas data é assegurar, em favor da pessoa interessada, o exercício de pretensão jurídica que se distingue no seu tríplice aspecto: direito ao acesso de registro; direito de retificação de registro e direito de complementação de registros, sendo o habeas data servil a garantir o acesso a banco de dados mantidos por entidades governamentais, compreendendo as concessionárias, permissionários, exercentes de atividades autorizadas, órgãos de restrição ao crédito, empresas de colocação em mercado de trabalho etc. Precedentes do STJ e STF.
4. Recurso conhecido e provido.